Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-69.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES E FURTOS QUALIFICADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. DISTINÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, a condenação da acusada é medida que se impõe. Pacífica na doutrina e na jurisprudência a distinção entre a confissão espontânea dos fatos e a figura da delação premiada. Esta consiste na colaboração ativa e voluntária do acusado para o efetivo deslinde do fato delitivo, seja em fase investigativa, seja em juízo, a partir da identificação da autoria e da recuperação do produto do crime; enquanto que aquela visa, tão somente, a redução da pena aplicada pela admissão de culpa quanto aos fatos apurados. Na segunda fase dosimétrica, revela-se adequada a adoção do coeficiente de 1/6 para agravantes ou atenuantes, salvo fundamentação concreta que demonstre a necessidade de aplicação de fração diversa. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida, comprovando-se situações como de desamparo ou abandono, hipótese não verificada nos autos.